Tribunal: TJBA
Processo: 8028079-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028079-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRAILDES SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOS SANTOS MORAIS, DEYSE CAIRES CARVALHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA METASTÁTICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe à autora, diagnosticada com adenocarcinoma mucinoso metastático, confirmando tutela antecipada deferida.

2. Sentença reconheceu o direito ao tratamento médico, determinando o fornecimento do fármaco e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legal a negativa de fornecimento do medicamento fora do rol de cobertura do PLANSERV; e

(ii) verificar a configuração de dano moral diante da negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui status de direito fundamental, com previsão nos arts. 6º e 196 da CF, prevalecendo sobre argumentos de ordem orçamentária.
4. A negativa de fornecimento de medicamento prescrito por profissional médico responsável afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

5. Embora o PLANSERV configure plano de autogestão e não se sujeite à legislação consumerista (Súmula 608 do STJ), aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421, 422 e 423).

6. A conduta do Estado ao negar o fornecimento do tratamento médico indicado caracteriza abuso de direito e violação à finalidade do contrato, impondo o reconhecimento da responsabilidade civil.

7. Presentes os requisitos à configuração do dano moral, diante da situação de risco e sofrimento agravado pela conduta estatal.

8. Ausência de afronta à Súmula 10 do STF, não havendo declaração de inconstitucionalidade, mas controle de legalidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O direito fundamental à saúde, assegurado nos arts. 6º e 196 da CF, prevalece sobre cláusulas restritivas dos planos de autogestão, impondo à Administração o fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de enfermidade grave.

2. A recusa injustificada em autorizar tratamento médico adequado configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028079-97.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IRAILDES SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .